Tribunal: STF
Processo: ARE 1265732
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 8.987/95).



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.